Tribunal: TJMT
Processo: 0000721-45.2015.8.11.0033
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000721-45.2015.8.11.0033
APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO: KENES BEZERRA DE SOUZA
Proc. referência: Ação de Inventário n. 0000721-45.2015.8.11.0033 – 58950 - 2a Vara da comarca de São José do Rio Claro.
Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso de sentença que, nos autos do Inventário proposto por Kenes Bezerra de Souza, dos bens deixados por Adaildo Bezerra de Souza e Aparecida Pau Ferro Bezerra, homologou a partilha ajustada pelos herdeiros maiores e capazes, bem como determinou a intimação da Fazenda Pública, considerado o seu interesse no recolhimento pela via administrativa, para manifestar acerca de eventual valor relativo ao imposto causa mortis.
Verifica-se que a Primeira Seção do STJ, por unanimidade, decidiu afetar os Recursos Especiais REsp 189652 e REsp 1895486, para julgamento sob o rito dos repetitivos, e suspender a tramitação, em todo território nacional, de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tratem sobre o tema, objeto desta ação, para definir a seguinte questão: “Necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação – ITCMD, como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos artigos 192 do CTN e 659, parágrafo 2o, do CPC/2015” (Tema 1.074) .
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PROPOSTA DE AFETAÇÃO COMO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO - ITCMD. EXIGÊNCIA NO ARROLAMENTO SUMÁRIO.
1. Delimitação da questão de direito controvertida: necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015.
2. Recurso especial submetido à sistemática dos recursos repetitivos, em afetação conjunta com o REsp n. 1.896.526/DF.
(ProAfR no REsp 1895486/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 20/10/2020, DJe 17/11/2020).
Dessa forma, é caso de suspender o trâmite do processo até que a questão seja decidida pelo STJ.
Assim, determina-se a suspensão do processo.
Cuiabá, 24 de março de 2022.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator